Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. ALTERAÇÕES UNILATERAIS NA VIAGEM CONTRATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. INURGÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO AO VALOR DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada a ressarcir os danos materiais no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), e indenizar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência da reclamante pela majoração dos danos.
2. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada em não cumprir o contrato conforme inicialmente pactuado, além de causar prejuízos a consumidora que foi obrigada a realizar uma viagem desgastante, com diversas alterações de horário e na iminente incerteza do cumprimento do avençado.
3. Quantum indenizatório por danos morais que não merece majoração, pois fixado conforme usualmente arbitrado por esta Turma Recursal e em observância a proporcionalidade e razoabilidade.
4. Quanto aos danos materiais pretendidos no valor de R$ 509,72 (quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), verifica-se que a autora não trouxe provas suficientes do montante requerido. Com relação aos valores pagos pelo grupo – guarda volumes e translado, não há comprovação do repasse do montante pela autora à líder, logo, não há como se presumir o prejuízo material da autora.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019868-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ILIANNE DA CRUZ BARCELO - CPF: 667.967.921-49 (RECORRENTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME - CNPJ: 14.994.728/0001-90 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022